Tribunal: TJMT
Processo: 1023012-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023012-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), JOAO ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 183.162.206-87 (AGRAVANTE), IVANI SOUSA DE CARVALHO - CPF: 569.374.741-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - VIABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1023012-14.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que no feito principal foi concedido o benefício, todavia, no cumprimento da sentença o pedido foi negado.

Aduz que
não se deve levar em consideração tão só e isoladamente a quantidade de bens existentes quais foram partilhados na presente ação, haja vista o poder econômico estar interligado a outros fatores e não somente ao patrimônio adquirido ao longo da vida
. E mais,
os bens objeto de partilha não possuem qualquer liquidez imediata capaz de gerar lucros e rendimentos ao Agravante para se falar em viabilidade de pagamento das custas processuais.

Afirma que sua única fonte de renda é a aposentadoria de um salário mínimo, e por isso não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Antecipação da tutela deferida (Id.

113635451).

Contraminuta no Id. 120044995.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido de justiça gratuita na fase de Cumprimento de Sentença.

Consta nos autos cópia do Imposto de Renda que mostra que a renda anual do agravante foi de R$ 13.585,00 em 2020 (Id 113573981 - Pág. 7), bem como extrato do CNIS que comprovam que ele recebe benefício de aposentadoria por idade (espécie 41) no montante de R$ 1.1100,00 mensais (id. 113573984).

Além disso, apesar das arguições presentes na contraminuta de que sua renda mensal seria de no mínimo R$ 5.000,00, ainda assim está evidenciado que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

E mais, apesar de haver patrimônio que foi partilhado na demanda, não se verifica liquidez capaz de satisfazer as custas judiciaos.

Desse modo, havendo prova satisfatória para embasar a pretensão, e ausentes elementos que contraponham a necessidade demonstrada, o deferimento é ato que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AJG. PESSOA NATURAL. ELEMENTOS DE PROVA QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada "a quo", que indeferiu a benesse da justiça gratuita à parte recorrente. Segundo dicção do artigo 99, §2o do CPC/15, O "o juiz SOMENTE poderá indeferir o pedido de AJG se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão". No mesmo diapasão, o §3o do mesmo pergaminho legal, estipula que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, perdura a presunção da necessidade em favor da pessoa física, salvo evidentemente, se houver nos autos elementos de fato que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. No caso vertente a decisão recorrida não concedeu o beneplácito à agravante, ao considerar que seu patrimônio, consistente em cinco veículos antigos (Saveiro 1999, Vectra 2007, Reboque 2013, Astra 2005 e uma moto Honda 2008) e uma casa de 70m quadrados seriam suficientes a demonstrar a condição econômica do agravante a fim de suportar com às custas processuais.
Considerando que o autor declarou-se isento ao pagamento de imposto de renda e que possui patrimônio ilíquido e imobilizado o raciocínio realizado deve ser inverso e de acordo com a Lei, uma vez que a presunção é a necessidade do benefício, especialmente à pessoa natural. Logo, sem embargo, a prova coligida dá conta da necessidade da gratuidade perseguida pelo autor ex vi do §3o do artigo 99 do CPC
. Imperiosa a reforma da decisão singular. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”
(TJRS – AI No 70076603653 – 6a Câmara Cível - Relator: Niwton Carpes da Silva - DJ 27/02/2018).

Além disso, a apreciação da matéria em debate (justiça gratuita) não esgota o assunto, já que a agravada poderá oferecer impugnação nos termos do art. 100 do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para conceder ao agravante o benefício da gratuidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022